Tribunal: TJMT
Processo: 1008171-73.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008171-73.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE ANJOS DOS SANTOS - CPF: 066.417.945-20 (APELADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP - CNPJ: 26.986.426/0001-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WAGNER DA SILVA SANTOS - CPF: 714.423.831-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas em locais diversos e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008171-73.2019.8.11.0003

APELANTE:

WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP, WAGNER DA SILVA SANTOS

APELADO: CRISTIANE ANJOS DOS SANTOS

Proc. referência
: Ação Rescisão Contratual c/c Devolução da Quantia Paga e Indenização por Danos Morais n. 1008171-73.2019.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Wagner da Silva Santos – EPP e Wagner da Silva Santos.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais ajuizada por Cristiane Anjos dos Santos em desfavor de Wagner da Silva Santos e Wagner da Silva Santos – EPP.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e determinar a restituição da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como condenar ao pagamento da multa contratual, conforme determinado na cláusula sexta do contrato e, ainda, condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado dado à causa.

APELO
: os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública Estadual, sustentam, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios de localização, inclusive mediante busca nos cadastros dos órgãos públicos ou sistemas disponíveis, porquanto as sucessivas tentativas foram no mesmo endereço.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 164609269.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégio Câmara:

O cerne do recurso está em saber
se é caso de declarar a nulidade da citação por edital da parte requerida, aqui apelante.

Na origem, a lide objetiva a rescisão dos instrumentos particulares de promessa de compra e venda de imóveis rurais - Contratos n. 128 e n.129 -, referente uma parte fracionada do imóvel situado na zona rural do Município de Juscimeira/MT, inscrito nas matrículas 841 e 846, CRI de Juscimeira, no total de 2.000m2, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Consta da inicial que foi paga a quantia de R$ 2.000,00 de entrada e mais 18 parcelas de R$ 1.000.00 e a posse foi conferida a partir da assinatura dos contratos, cuja transferência se daria quando do pagamento da última parcela, bem assim que foi pago o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém a autora não conseguiu tomar posse porque o imóvel está ocupado por terceiros; que foi pleiteada a rescisão contratual e a devolução do dinheiro pago, que se deu por meio de um cheque, posteriormente devolvido por insuficiência de fundos.

Da análise do trâmite processual, verifica-se que inicialmente foi determinada a citação por carta registrada no Endereço: Rua Marcelo Pereira, 838/939, Res. Vila Mineira – CEP 78.721-512- Rondonópolis/MT, porém a correspondência retornou com carimbo dos Correios de “não existe o número” (Id. 164609222 - pág. 1).

Foi enviada nova correspondência para citação, dessa vez para o endereço: Rua Presidente Castelo Branco, n. 688, Vila Operária, CEP 78.720-630, Rondonópolis/MT, nota-se que nesse referido endereço foram realizadas três tentativas, porém o AR da correspondência retornou com a informação dos Correios de “ausente” (Id. 164609224 - pág. 1)

Nota-se que intimada para manifestar, a parte autora requereu a citação por meio de Oficial de Justiça no endereço: Rua Marcelino Pereira, 841 Vila Mineira Rondonópolis-MT – CEP 78721-512, porém a diligência foi infrutífera. Certificou o Oficial de Justiça (Id. 164609245 - pág. 1 ):

“
Certifico, em cumprimento ao mandado do MM Juiz de direito, dirigi nesta cidade, RUA MARCELINO PEREIRA NR 841 BAIRRO VILA MINEIRA e aí sendo, no dia 24/02/22 às 11:47h E 1º/03/2022 às 12:00h NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA EMPRESA WAGNER DA SILVA SANTOS EEP NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL E NEM DO SR. WAGNER DA SILVA SANTOS, tendo em vista, ter diligenciado ao endereço mencionado no mandado, no momento das diligencias não logrei êxito em encontra-los, e em todas as diligencias encontrei a casa fechada e sem ninguém para atender e ou dar informações
”.

Novamente intimada para manifestar, a parte autora requereu a citação por meio de Oficial de Justiça em novo endereço: Rua Martinha S. Carvalho, n. 285, Jardim Nilmara, CEP:78720-579, Rondonópolis/MT, cuja diligência também restou infrutífera (Id. 164609251 - pág. 1).

Diante disso, foi requerida a citação por edital, o que foi deferido pelo Juízo de origem, que assim consignou (Id. 164609255 - pág. 2):

“
Verifica-se que a parte autora requereu a citação, por edital, da parte adversa, asseverando que exauriu os recursos para citação.

Assim, diante do contido nos autos, hei por bem em deferir o pedido de citação por edital, devendo a publicação ser realizada na forma do inciso II, do artigo 257 do Código de Processo Civil
”.

De todo o processado, tem-se que, diferentemente do aventado pela Curadora Especial, a Defensoria Pública Estadual, as tentativas de citação dos assistidos não foram em um único endereço.

Observa-se que foram realizadas várias tentativas de citação dos requeridos, tanto por carta registrada quanto por Oficial de Justiça, em endereços distintos e, exauridas as tentativas, foi determinada por edital.

Dessa forma, frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas em locais diversos e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.

Nesse contexto, a sentença consignou:

“Saliente-se que uma vez não encontrado para citação, em seu endereço, a autora requereu a citação em outros endereços. Expediram-se novas cartas de citação, novamente não se obteve êxito, razão pela qual, requereu a citação por edital, o que restou deferida.

Dispõem os artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil: Art. 231 - Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei.

Art. 257 - São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; (...)

Ora, o artigo 257 se contenta com a certidão do Sr. Oficial de justiça, nada mais exigindo.

Em processo civil não se pode exigir além do que a lei processual exige. O Princípio da Legalidade é a expressão maior da segurança jurídica, a garantia vital de uma igualdade processual, nada mais se exigindo que aquilo que o legislador teve como essencial. Os princípios norteadores processuais atingem não só a sua elaboração, como também a aplicação do Direito Processual.

O princípio da legalidade num Estado Democrático "
Expressa-se, assim, sucintamente, que nele rege, com indiscutido império, o princípio da legalidade em sua inteireza, isto é, no rigor de seus fundamentos e de todas as suas implicações
"
(Celso Antonio Bandeira de Mello Revista de Direito Público 96, página 42 )

(...).

De forma que, não vejo nenhum motivo para acatar a preliminar de nulidade de citação”.

Dessa forma, correta a decisão impugnada, porquanto impõe-se a manutenção.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023